Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-92.2019.8.11.0038
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000254-92.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIEGO BRAVO BRACARROTO - CPF: 033.121.521-78 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROTESTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO ESTADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - QUITAÇÃO POSTERIOR DO DÉBITO – ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular.

Se o devedor sequer comprova que, após quitar o título protestado, solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
pelo qual pugna a reforma da sentença que julgou Parcialmente Procedente a demanda, condenando o Estado ao pagamento de valor a título de danos morais e determinando que aquele faça prova da exclusão de protesto, após a quitação do débito.

Nas razões, o recorrente aduz a ausência de ato lesivo por parte do Estado, posto que a inscrição em dívida ativa foi anterior ao pagamento do débito, que ocorreu em 26/03/2019, sendo o protesto data de 14/06/2018.

Em contrarrazões,
DIEGO BRAVO BRACARROTO
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

No caso em análise restou incontroverso que o Recorrido deixou de pagar a dívida decorrente dos imposto de IPVA do exercício de 2015, com relação ao veículo FORD RANGER XLS CS2 25, PLACA N°. OON 8180, ANO 2014/2015, COR BRANCA, CHASSI N°. 8AFAR20F7FJ278688, motivo pelo qual teve o título protestado, tendo posterior ocorrido quitação integral da obrigação, contudo, não ocorreu a baixa do protesto e o nome do contribuinte continuou inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados, cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular, como ocorreu no caso análise,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PROTESTO DEVIDO
PORQUE DECORRENTE DE RECONHECIDA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA DE,
DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA OU INÉRCIA DO BANCO EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA.

A autora reconheceu que teve seu nome protestado por não ter pago duas parcelas do financiamento. Assim, não se tem dúvidas que o protesto se deu em exercício regular de direito do banco credor. Assim, se a autora, ora recorrente, posteriormente veio a quitar a dívida, era ônus seu ter providenciado a baixa do protesto. Na hipótese, somente haveria conduta ilícita do banco demandado a ensejar indenização se tivesse restado demonstrada sua recusa ou inércia em fornecer a carta de anuência, o que não foi comprovado. Salienta-se que, no acordo de fls. 15 a 16 não restou pactuado que a baixa do protesto seria realizada pela parte credora. Por estas razões, não merece reforma a sentença guerreada.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004106522 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL
Protesto lavrado regularmente pelo banco réu, visto que na data em que foi efetivado, havia prestações do financiamento em atraso, o que foi reconhecido pelo próprio autor em sua apelação. Cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular Precedentes do Eg. STJ. Ausente prova da existência de ato ilícito praticado pelo réu, não há como responsabilizá-lo por danos decorrentes do protesto, objeto da ação - Recurso conhecido, em parte, e desprovido, na parte conhecida
(TJ-SP - APL: 41425020088260072 SP 0004142-50.2008.8.26.0072, Relator: Rebello Pinho, Julgamento: 30/07/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 01/08/2012)

DANOS MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO LEGÍTIMO PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA ÔNUS DA CONSUMIDORA DE PROCEDER AO CANCELAMENTO DO ATO NOTARIAL (ART. 26, CAPUT E § 1º, LEI N. 9.492/97) BANCO-RÉU QUE NÃO SE COMPROMETEU A PROCEDER À BAIXA DO PROTESTO, TAMPOUCO SE RECUSOU A FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 9179163402007826 SP 9179163-40.2007.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Julgamento: 21/07/2011, 11ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 25/07/2011)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TÍTULO PROTESTADO. POSTERIOR QUITAÇÃO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTERESSADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, é ônus do devedor, principal interessado, providenciar, após o pagamento da obrigação, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado pelo credor, sendo irrelevante a circunstância de tratar-se de relação de consumo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no Ag 1414906⁄SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 11⁄03⁄2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto.

2. No caso concreto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não subsiste, diante da ausência de ato ilícito por parte da instituição bancária, que não era a responsável pela solicitação de cancelamento ao Tabelionado de Protesto de Títulos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012)

PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART. 26 DA LEI Nº 9.492⁄97. PRECEDENTES DA CORTE.

"As turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo 26 da Lei nº 9.492⁄97".

Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 768161⁄RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17⁄02⁄2009, DJe 09⁄03⁄2009)

Deste modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus do devedor, principal interessado, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que não restou comprovado,
que após quitar o título protestado, o recorrido solicitou carta de anuência e nem mesmo que o Estado por meio de Procuradoria Geral se comprometeu a providenciar a sua baixa.

Assim, ausente a prova de que o credor tenha praticado alguma conduta ilícita, entendo que não há que se falar em direito a indenização por dano moral, por parte do devedor, quem de fato deu causa ao acontecido, ao deixar de pagar o imposto devido de IPVA de seu veículo automotor.

Ante ao exposto, conheço do recurso,
dou-lhe

PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021